Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 730,81g (SETECENTOS E TRINTA GRAMAS E OITENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. ELEMENTOS QUE NÃO IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS CONSIDERADOS PELO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso e condenação por fato posterior não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.

2. No tocante ao pedido subsidiário de alteração da fração de redução, tendo em vista que o magistrado a quo considerou elementos concretos dos autos para aplicação da minorante em patamar intermediário, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve a mesma ser mantida.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, em decorrência da aplicação da causa de diminuição descrita no parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal.